Tribunal: TJDFT
Processo: 0741789-63.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0741789-63.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: MILLER CARVALHO FERREIRA DECISÃO 1. O credor agrava contra a decisão da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante (id 51914167) que, em cumprimento de sentença, indeferiu pedido para expedição de ofício à Secretaria de Fazenda do DF, solicitando informar acerca da eventual existência de imóveis não regularizados de propriedade do devedor, sob o fundamento, em síntese, de caber ao credor promover todos os esforços no sentido de encontrar bens penhoráveis do devedor, e suspendeu o andamento processual, na forma do CPC 921, III, § 1o. Alega, em suma, legítima e eficaz a medida, pois já promoveu as diligências necessárias à localização de bens passiveis de penhora do agravado, que restaram infrutíferas, além de o referido requerimento, pela via administrativa, conforme sua experiência, é indeferido sob o fundamento de necessidade de determinação judicial. Aponta perigo de dano na continuidade de ocultação de bens que eventualmente podem ser encontrados mediante consulta à referida Secretaria, frustrando a possibilidade de reaver o crédito do agravante. Requer a tutela de urgência. 2. Não há risco de dano que justifique a liminar, que seria satisfativa, mormente considerado que o prazo da prescrição intercorrente finda em 01/09/29, conforme constou da decisão agravada. Indefiro a liminar pleiteada. Informe-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 4 de outubro de 2023. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR